Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM FAVOR DE DUAS HERDEIRAS. MENÇÃO NAS ESCRITURAS PÚBLICAS RESPECTIVAS, DE QUE A DOAÇÃO SAIRIA DA PARTE DISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO. DISPENSA DE COLAÇÃO.
1. Para que seja considerado dispensado da colação o bem objeto de doação em vida, basta a menção, pelo doador, de que a doação saiu da parte disponível de seu patrimônio, e desde seu valor que não exceda essa parte, não sendo necessário que conste da escritura pública de doação a declaração de que o bem está dispensado de colação, exigência que a lei não faz.
2. O inventário em curso nos autos de origem destina-se à apuração dos bens deixados pelo falecido, cuja personalidade jurídica é distinta da personalidade jurídica das sociedades empresais das quais era sócio. Portanto, não se pode confundir o patrimônio do extinto com o patrimônio das pessoas jurídicas, devendo ser inventariadas apenas as quotas de titularidade do falecido, devendo a discussão acerca da administração e alienação dos bens das sociedades empresariais ser feita em ação autônoma.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.